Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-09.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800151-09.2020.8.14.0052

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JORGE CARDOSO SENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. valor disponibilizado através de ted. conta benEficiária pertencente ao autor. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

O Banco apelante apresentou comprovação de transferência bancária através de TED em favor do autor junto ao Banco Bradesco. Resta confirmado que a conta corrente em que a quantia foi depositada pertence ao autor, haja vista que a conta corrente constante no TED é a mesma constante no Histórico de Créditos emitido pelo sistema do INSS, apresentado pelo autor na petição inicial
.

2.

A comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. Precedentes.

3.

Os descontos ocorreram entre 2017 e 2019 e a ação foi proposta em 2020. Presunção de que o valor foi utilizado pelo autor da ação, reforçando a premissa de que contrato foi firmado, ainda que de forma tácita.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de, recurso de apelação interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Danos Morais movida por JORGE CARDOSO SENA, que tramitou no juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA.

Em petição inicial de ID 5675314, o requerente informa que é aposentada do INSS e, relatou em síntese, que foi vítima de fraude em relação a contratos de mútuo não realizados, de n° 590608021; n° 581702796 e n° 572110291, todos a serem pagos em 72 (setenta duas), parcelas mensais e consecutivas. Defende que estão sendo descontados de seu benefício social parcelas dos referidos empréstimos de forma abusiva. Afirma que os valores supostamente tomados foram direcionados a terceira pessoa que desconhece.

Pediu procedência para declarar a inexistência dessa relação jurídica com pagamento de danos morais e repetição de indébito.

O Banco Bradesco contestou a ação (ID. 8145381), sustentando a validade dos contratos de empréstimo.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a) declarar a inexistência da relação jurídica entre o autor e a ré no tocante aos contratos objetos do litígio n. 590608021; n. 581702796 e n. 572110291 que originou os descontos ilegais no benefício social da parte autora, determinando que a demandada providencie o imediato CANCELAMENTO dos contratos COM A IMEDIATA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS.

b) declarar inexigível todo e qualquer valor atinente aos contratos em litígio;

c) condenar a ré a restituir, EM DOBRO, o valor de R$ 6.128,82, ou seja, R$ 12.257,64 (doze mil duzentos e cinquenta sete reais e sessenta quatro centavos) - já descontados do benefício do autor referente aos contratos em questão, corrigidos com juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do primeiro desconto (evento danoso), qual seja, março de 2017.

d) condenar a ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) devidamente atualizada a partir desta data, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condeno ainda a ré a pagar as custas processuais e honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da condenação total, conforme artigo 85, §2º do CPC.

Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, no entanto, não foram acolhidos (ID 5675471).

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e, aplicação do artigo 206, § 3º v, do código civil- referente ao contrato 57211029. Defende que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que foi requerido e ignorado pelo juízo
a quo
, expedição de ofício para que o BANCO BRADESCO demonstrasse a disponibilização do valor contratado, de titularidade da parte autora e, alega que deveria ter tido audiência de instrução e julgamento.

No mérito do recurso, reitera os argumentos de validade dos empréstimos firmados. Aduz que juntou documentação, comprovando a legalidade do negócio entabulado, inclusive, extratos demonstrando que a disponibilização de valores relacionados aos diversos contratos realizados pelo apelado. Sustenta que o roteiro operacional do banco inclui o esclarecimento ao cliente acerca dos termos contratuais. Argumenta que a r. sentença não observou o princípio da boa-fé objetiva e que a situação não ensejou danos morais, pois consistiram em aborrecimento momentâneo.

Pleiteia a reforma da sentença para julgar o pleito inicial improcedente e, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, bem como que seja compensado os valores constantes no TED depositado na conta do autor/apelado.

O apelado, não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 6049382).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais.

Conforme relatado, o autor ingressou com a presente demanda alegando que “começou a perceber que seu benefício passou vir com descontos que este desconhecia, ao retirar um extrato de seu benefício no INSS, verificou que haviam empréstimos em seu nome, que até aquele momento não era de seu conhecimento”.

No recurso, o banco defende que os valores contratados foram disponibilizados, por meio de depósito DOC/TED, em conta bancária à disposição da parte autora.

Tenho que tal inconformismo comporta acolhimento, pois os documentos constantes nos autos permitem concluir pela inexistência de fraude.

O Banco apelante apresentou, nos ID’s 5675440 e 5675441, comprovação de transferência bancária através de TED em favor da autora junto ao Banco Bradesco. Resta confirmado que a conta corrente em que a quantia foi depositada pertence ao autor, haja vista que a conta corrente constante no TED é a mesma constante no Histórico de Créditos emitido pelo sistema do INSS, apresentado pelo autor na petição inicial (ID 5675418).

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3. A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15).

7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente.

8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Sob este raciocínio, o fato de ter sido comprovado que o valor emprestado foi disponibilizado ao autor, torna a clara averiguação acerca da licitude da relação negocial, afastando, assim, evidências de fraude, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Considerando que houve a disponibilização do valor na conta do autor, aliado ao fato de que a ação foi proposta em 2020 e os os inícios dos descontos se deram entre os anos de 2017 e 2019, presumo que o valor foi utilizado pela autor da ação, reforçando a premissa de que

contrato foi firmado, ainda que de forma tácita.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial
.

Em razão da presente decisão, inverto ônus sucumbencial para condenar o autor da ação nas custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da causa, suspendendo a eficácia dessa ordem, em vista da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/11/2023